Tribunal: CARF
Processo: 11868.001086/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11868.001086/2008-70
ACÓRDÃO
2201-012.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO HOLAMBRA DE SAÚDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1990 a 30/04/1997
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11868.001086/2008-70
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a]
integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da contribuinte, concernente às
contribuições previdenciárias patronal, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, relativos ao período de 10/1990 a 04/1997, bem como os pagamentos efetuados a
prestadores de serviços autônomos do período de 08/96 a 04/97.
O montante do lançamento é de R$ 405.546,12 (quatrocentos e cinco mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e doze centavos), referentes ao período de 10/90 a 04/97,
consolidado em 27/05/1999.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 64/65), a autoridade fiscal apurou que
a contribuinte estava recolhendo suas contribuições previdenciárias utilizando-se do FPAS 639
(código exclusivo das entidades filantrópicas isentas, legalmente, da isenção da cota patronal),
situação conquistada pela entidade apenas em 13/05/1997.
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 07/06/1999, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 67, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 68/73),
na data de 22/06/1999 (fl. 68), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração (vício de ilegalidade e
inconstitucionalidade):
Afirma que é uma Entidade Beneficente de Assistência Social, e por isso goza de
isenção no recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
pagamentos efetuados às pessoas físicas sem vínculo empregatício, tais como
médicos e outros trabalhadores autônomos, avulsos e/ou administradores de
hospitais.
II – Mérito
(a) Aduz que, por meio de um Decreto do Presidente da República e por meio de
uma Lei Municipal, foi declarada como de utilidade pública federal e municipal, e,
portanto, isenta das contribuições previdenciárias;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11868.001086/2008-70
3
(b) Argumenta acerca da inconstitucionalidade da incidência de contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos realizados aos administradores (pró-labore) e
autônomos.
Da Decisão de Primeira Instância
A Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em Itapetiniga/SP, na data de
13/07/1997, julgou improcedente a impugnação apresentada, e manteve integralmente o crédito
tributário, conforme decisão-notificação no 21-626.0/015/99 (fls. 123/126).
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
06/08/1999, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 131, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 132/137), na data de 20/08/1999 (fl. 132), no qual repisou os mesmos
argumentos apresentados na impugnação.
Diante da ausência de depósito recursal obrigatório, exigido à época, a Decisão-
Notificação no 21-626.0/015-99 tornou-se definitiva, tendo sido lavrado o termo de trânsito em
julgado na data de 27/09/1999 (fl. 142), e o processo foi encaminhado à Procuradoria Regional
para fins de cobrança. O débito foi inscrito em dívida ativa, e posteriormente, ajuizada a Execução
Fiscal.
A Procuradoria Regional da Fazenda Nacional apresentou memorando no
3024/2017, no qual informou que havia sido ajuizada execução fiscal dos débitos tributários
oriundos do Auto de Infração que compõe o presente processo administrativo, sendo que a
contribuinte opôs Embargos à Execução Fiscal, que teve sentença de parcial procedência, para
reconhecer a decadência dos créditos tributários relativos ao período de 10/90 a 05/94. Em face
da Sentença, não foi interposta apelação pela União, apenas pela contribuinte, que teve parcial
procedência, para reconhecer o direito à isenção tributária a partir de 19/08/1996 (fls. 176/177).
Em seguida, conforme Informação Fiscal no 42/2017, diante do reconhecimento da
decadência parcial e da imunidade determinada em sentença, o saldo devedor não foi cancelado,
e o processo foi encaminhado para adoção das providências estipuladas no capítulo V, item 65,
subitem (ii) do PARECER PGFN/CRJ/No 891/2010 (fl. 195).
A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou para que a inscrição em dívida
ativa foi cancelada, bem como pela extinção da execução fiscal, em virtude do que dispõe a
Súmula Vinculante no 21 (fl. 231). Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF para que
fosse realizado novo juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário anteriormente inadmitido,
nos termos do PARECER PGFN no 1973/2010 (fls. 264/271).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11868.001086/2008-70
4
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende às demais condições de
admissibilidade, conforme adiante exposto.
Da Concomitância
Conforme relatado, inicialmente o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte
não foi admitido, em razão da ausência de depósito recursal exigido à época, de modo que o
crédito tributário que compõe o objeto do lançamento objeto deste processo administrativo foi
inscrito em dívida ativa, e, posteriormente, ajuizada a respectiva execução fiscal (autos n.
0001556-24.2012.826.0420, que tramitou na 1a Vara Federal de Avaré – TRF3).
Em virtude do ajuizamento da execução fiscal, a contribuinte, ora Recorrente, opôs
Embargos à Execução (autos no 0000442-53.2015.4.03.6132), no qual se discutiu as mesmas
matérias alegadas no presente Recurso Voluntário. Os embargos foram julgados parcialmente
procedente, a fim de se reconhecer a decadência dos créditos tributários relativos ao período de
10/90 a 05/94, sendo que a União não interpôs recurso em face da sentença, mas apenas a
contribuinte. A apelação foi parcialmente provida, para reconhecer a imunidade tributária da
Recorrente a partir de 19/08/1996, e, por conseguinte, foi decretada a extinção dos créditos
tributários a partir de tal data (fls. 178/181).
Em face do acórdão prolatado pelo TRF3, a contribuinte interpôs Recurso
Extraordinário, que não foi admitido (fls. 258/259), bem como de Agravo em Recurso
Extraordinário, ARE no 1105429 (fls. 260). Em consulta pública realizada junto ao Supremo
Tribunal Federal, obteve-se a informação de que o recurso teve negado seu seguimento, e a
decisão transitou em julgado na data de 16/03/2018.
Desse modo, a decisão de mérito proferida nos embargos à execução ajuizados pela
Recorrente, em que foi reconhecida a decadência parcial dos créditos tributários relativos ao
período de 10/90 a 05/94, bem como o reconhecimento da imunidade tributária da Recorrente a
partir de 19/08/1996, e, por conseguinte, a extinção dos créditos tributários a partir de tal data.
Dispõe o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em
renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.706 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11868.001086/2008-70
5
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Saliento, ainda, que a execução fiscal e os embargos não foram extintos em razão
do cancelamento da inscrição dos débitos em dívida ativa, em virtude da Súmula Vinculante no 21,
de modo que neste caso deve ser reconhecida a concomitância com os embargos à execução, o
qual já teve sentença de mérito transitada em julgado, o que importa na renúncia da contribuinte
nesta esfera administrativa, nos termos da súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante disso, o recurso voluntário não comporta conhecimento, em virtude da
concomitância com a ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por
concomitância com a ação judicial.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 280
DF CARF MF
Original